Tribunal: TJMT
Processo: 1004606-71.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004606-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDESIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.476.061-38 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), ROSIRENE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 000.065.263-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06) –
1)
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ MAIS 4 MESES – INSTRUÇÃO PENAL QUE AINDA NÃO SE INICIOU – PROCESSO QUE ESTAVA PARALISADO NO AGUARDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES - EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF/88) – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA –
2)
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE – 282, I e II, CPP C/C ART. 319, CPP – MULTIRREINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS DELITUOSOS – ORDEM EM PARTE CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - H
avendo demora injustificada na conclusão de diligências complementares, e estando o paciente preso preventivamente por pouco mais de 128 dias (tempo em que o feito ficou paralisado) sem oferecimento da denúncia até a data da impetração do
writ,
demonstrado está o constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo na formação da culpa.

2 - Presente a possibilidade de risco para a ordem pública, imprescindível, nesta hipótese, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão processual, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese, a d.
Defensoria Púbica Estadual
impetrou este
Habeas Corpus
narrando que o paciente
EDESIO RIBEIRO DA SILVA

está custodiado ilegalmente desde
22.11.2022
, por supostamente ter cometido, em companhia com a convivente
Rosirene da Silva Rodrigues
,
os crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas.

Requer seja concedida a liberdade ao paciente, devendo ser
REVOGADA
a prisão, porque o inquérito policial se arrasta sem conclusão e sem, portanto, o oferecimento da denúncia.

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id
. 160948654
).

As
informações judiciais
foram
prestadas
(Id.
161355417
).

A
d. PGJ
,
em parecer de Id. 163228657, opina pela
concessão parcial da ordem
,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo:

Sumário: Habeas Corpus - Paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico – Alegação de excesso de prazo para instrução processual – procedência – Paciente preso há mais de 120 (cento e vinte) dias, sem que as diligências complementares requeridas tenham sido concluídas – prazo fixado já exaurido - ausência de previsão, inclusive, quanto ao oferecimento da denúncia – necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em razão da multirreincidência específica do Paciente – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De
acordo com os autos principais (APF n.
1000781-09.2022.8.11.0048
), a residência do paciente e sua companheira, sra.
Rosirene da Silva Rodrigues Coelho,
vinha sendo investigada porque, além de ser
apontada como boca de fumo, estaria comumente sendo utilizada por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Foi expedido o
Mandado de Busca e Apreensão n. 1000684-09.2022.8.11.0048
e, durante o cumprimento, os policiais encontraram escondidas pela casa, cerca de
52 porções de Pasta Base de cocaína, além dos demais objetos descritos no Termo de Exibição e Apreensão anexado nos autos de origem.

O casal foi preso em flagrante delito em
22.11.2022
, após audiência de custódia, a prisão foi convertida em
preventiva
para a
garantia da ordem pública
e para a
conveniência da instrução criminal
.

Na data de
07/12/2022
, o Inquérito Policial foi remetido ao MP que, em
19/12/2022
, manifestou-se favorável à representação da Autoridade Policial de Quebra dos Sigilos dos Dados Telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos com o casal e,
09/01/2023
, o Juízo
a quo
deferiu a realização das diligências, dando o prazo de 30 dias para a conclusão e retorno e dos autos.

Em 28/02/2023, o STJ determinou a soltura da companheira do paciente (
Habeas Corpus de n. 804794/MT - 2023/0058316-5
), concluindo que, em relação a ela, a decreto preventivo apresentava-se genérico e sem motivação concreta; a decisão foi cumprida em
06/03/2023
.

Finalmente, em pesquisa aos autos de origem (PJe de 1º grau) vejo que em
30/03/2023
, mesmo sem a apresentação daquela diligência complementar
, o MP ofereceu a denúncia contra o paciente e contra
Rosirene da Silva Rodrigues Coelho,
dando-lhes como incursos nas práticas dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

É
evidente o excesso de prazo
para o início da instrução criminal.

O
paciente foi preso 22/11/2022
, e
somente depois de 4 meses
(ou seja, pelo menos 128 dias),
o MP ofereceu a denúncia
porque, até então, aguardava a conclusão da Quebra dos Sigilos Telefônicos.

Não há nem aqui e nem nos autos de origem, qualquer esclarecimento ou justificativa dos motivos de tamanha mora para a realização daquela diligência e, obviamente, uma vez presentes os indícios de autoria e comprovada a materialidade delitiva (requisitos, aliás, que já amparavam a prisão preventiva) nada impedia que o
parquet
apresentasse a exordial acusatória e depois, durante a instrução criminal, juntasse aquela diligência complementar, respeitando, assim, o prazo razoável de duração da prisão a que esta, o paciente, submetido desde o ano passado.

Assim, é certo, inexistindo nos autos qualquer justificativa para tamanha demora no encerramento daquela diligência investigativa e nem para o oferecimento da denúncia, percebo evidente constrangimento ilegal do tempo de prisão cautelar do paciente, sem que sequer tenha sido iniciada a instrução criminal.

Deste e. TJMT, destaco:

1. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, impondo-se sua colocação em liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Uma vez demonstrada sua necessidade, devem ser impostas ao agente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.

3. Pedido julgado procedente. Ordem de habeas corpus concedida, com aplicação de medidas cautelares.

(TJMT - N.U 1025519-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Com efeito, reconhecido o excesso de prazo para o início da instrução criminal mas, por outro lado, tendo em vista que
Edésio Ribeiro

é multirreincidente específico
(
PEP 0012770-04.2009.8.11.0042), aliada, essa condição,
à
gravidade concreta dos fatos
narrados nos autos de origem (pacientes possivelmente envolvidos com facção criminosa),
determino, com fulcro no art. 282, I e II CPP
[1]
, que sejam impostas
outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP
, para que seja
resguardada a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

As medidas deverão ser impostas pelo Juízo de primeira instância, pois esse, por estar mais próximo dos fatos ocorridos, possui melhores condições de avaliar quais delas serão suficientes e necessárias para atingir os objetivos cautelares visados.

Dessa forma,
em consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
concedo em parte o Habeas Corpus
, para
revogar a prisão
do paciente
EDESIO RIBEIRO DA SILVA
,
determinando
que o Juízo
a quo
fixe
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP
, para que a ordem pública seja devidamente resguardada, avaliando, especialmente, a possibilidade de se estabelecer a monitoração eletrônica.

É como voto.

[1]

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a
:

I - Necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos,
para evitar a prática de infrações penais
;

II - Adequação da
medida à gravidade do crime
, circunstâncias do fato e
condições pessoais do indiciado ou acusado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023